Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CRIMINAL. IRRECORRIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que declinou de sua competência para processamento e julgamento da ação, determinando a remessa dos autos à Vara Criminal do Núcleo Bandeirante. O apelante requereu o arquivamento dos autos em razão da ausência da materialidade dos delitos tipificados nos arts. 303 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O Ministério Público (ID n.41918691) oficiou pelo não conhecimento do recurso.

3. A decisão de declínio de competência nos Juizados Especiais Criminais não comporta recurso. Nos juizados criminais há previsão do cabimento de apelação apenas da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa e da sentença nos termos do art. 82 da Lei n.9099/95.

4. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. NULIDADE. MUTATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME. PENA MÁXIMA. PATAMAR. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL. IRRECORRIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que desclassificou a conduta que inicialmente lhe fora atribuída (violação de domicílio) para crime cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar de dois anos (tentativa de furto qualificado), e que, em razão disso, declinou da competência do Juizado Especial Criminal em favor de uma das Varas Criminais de Santa Maria/DF. 2. O réu requer seja declarada nula a sentença e pugna por sua absolvição, com apoio no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação do regime mais brando, bem como, a substituição da pena privativa por medida restritiva de direito. 3. O apelante alega nulidade da sentença, ao argumento de ocorrência de mutatio libelli (art.384, CPP), caso em que o juiz deveria ter remetido os autos ao Ministério Público para o aditamento da denúncia. Nada obstante, a suscitada nulidade não prospera, tendo em vista que, não sendo o crime de menor potencial ofensivo, a atribuição para proceder ao aditamento da denúncia recai sobre a Promotoria Criminal que atua junto às Varas Criminais de Santa Maria/DF. 4. O caso dos autos não se insere nas elencadas no art. 82, da Lei 9099/95, que preconiza as hipóteses em que são cabíveis o recurso de Apelação. No mesmo diapasão, registre-se que incabível Recurso em Sentido Estrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, conforme preconizado no Enunciado 48 do FONAJE. Infere-se, pois, que as decisões que declinam da competência nos Juizados Especiais são irrecorríveis. 5. Apelação não conhecida. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1143152, 20171010054166APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: 474/482)”.

5. Apelação não conhecida.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.